Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-84.2020.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-84.2020.8.14.0952

APELANTE: ELOY DA TRINDADE PINHEIRO

APELADO: PATRICIO HENRIQUE SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, I, LEI 9.099/95. ERROR IN PROCEDENDO. INCOMPETÊNCIA DO JECRIM. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CRIMINAL. RITO DO CPP. AUDIÊNCIA DO ART. 520 CPP. AUSÊNCIA DO QUERELANTE. NÃO CONFIGURA PEREMPÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INSTAURADA. QUEIXA NÃO RECEBIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que extinguiu queixa-crime por calúnia e difamação sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, pela ausência do querelante à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o art. 51, I, da Lei 9.099/95 a processo redistribuído do JECRIM para Vara Criminal comum por incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O feito foi ajuizado no JECRIM, mas a soma das penas máximas (calúnia 2 anos + difamação 1 ano + causa de aumento art. 141, II) ultrapassou o limite de 2 anos do art. 61 da Lei 9.099/95.

2. O próprio juízo a quo reconheceu incompetência do JECRIM e determinou redistribuição à Justiça Criminal comum, passando o feito a tramitar sob rito do CPP.

3. Declinada a competência, a audiência designada não é a do art. 21 da Lei 9.099/95, mas sim a de tentativa de conciliação do art. 520 do CPP.

4. A audiência do art. 520 CPP configura requisito de procedibilidade anterior à instauração da relação processual, que só se perfectibiliza com recebimento da queixa.

5. A perempção (art. 60 CPP) pressupõe ação penal já instaurada, exigindo prévio recebimento da queixa, o que não havia ocorrido no caso.

6. A ausência à audiência do art. 520 CPP revela apenas desinteresse pela conciliação, não configurando abandono da ação ou perempção antecipada.

7. O comparecimento à audiência do art. 520 CPP é faculdade do querelante, não dever, sendo que a ausência reforça o interesse no provimento condenatório.

8. Inaplicável o microssistema da Lei 9.099/95 a processo redistribuído para Vara Criminal comum por incompetência do JECRIM, configurando error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a incompetência do JECRIM com redistribuição para Vara Criminal comum, o processo passa a tramitar integralmente sob o rito do CPP, sendo inaplicável o microssistema da Lei 9.099/95.

2. A audiência designada após redistribuição é a de tentativa de conciliação do art. 520 CPP, não a do art. 21 da Lei 9.099/95.

3. A audiência do art. 520 CPP é requisito de procedibilidade anterior à instauração da relação processual, que só se perfectibiliza com recebimento da queixa.

4. Não configura perempção a ausência do querelante à audiência do art. 520 CPP, pois a perempção pressupõe ação penal já instaurada com queixa recebida.

5. O comparecimento à audiência do art. 520 CPP é faculdade do querelante, sendo que a ausência apenas revela desinteresse pela conciliação, reforçando o interesse no provimento condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 21, 51, I, e 61; CP, arts. 138, 139 e 141, II; CPP, arts. 60 e 520; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC: 673798 PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/08/2021; STJ, REsp 605.871/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/04/2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Eloy da Trindade Pinheiro
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base na aplicação do art. 51, I da lei 9.099/95.

Narra a queixa crime, ID 18431013, de forma sintética,
que o querelante ingressou contra o querelado em virtude deste ter aberto procedimento junto à Delegacia de Polícia o acusando de delito que sabia ser falso, tendo ao final o procedimento investigatório sido arquivado pela Autoridade Policial, a qual optou pelo não indiciamento do querelante.

O magistrado a quo, de forma equivocada, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base nos termos do art. 51, I da lei 9.099/95, por acreditar que o rito seria do Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais
, ID 18431093, o recorrente requer a reforma da decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, argumentando que o processo estaria correndo no rito comum, em uma Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, não se podendo extinguir o processo com fundamento em dispositivos da Lei 9.099/95.

Requer também que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre no sentido da lei.

Em contrarrazões
, o recorrido requer a manutenção da sentença combatida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

Sugiro a inclusão do feito em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação da recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas.

II – MÉRITO
.

Da pretendida reforma da decisão recorrida.

O recorrente requer a reforma da decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, argumentando que o processo estaria correndo no rito comum, em uma Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, não se podendo extinguir o processo com fundamento em dispositivos da Lei 9.099/95.

Razão assiste ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, o feito foi originalmente ajuizado perante o Juizado Especial Criminal de Ananindeua. Contudo, verificando que a soma das penas máximas em abstrato dos tipos penais imputados — calúnia (art. 138 CP: 2 anos) e difamação (art. 139 CP: 1 ano), com a causa de aumento do art. 141, II — ultrapassava o limite de dois anos estabelecido pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95, o próprio Juízo a quo reconheceu a incompetência do Juizado Especial e determinou a redistribuição dos autos à Justiça Criminal comum, conforme se evidencia na Decisão de ID 18431014, pág. 13.

Declinada a competência, o feito passou a tramitar integralmente sob a égide do Código de Processo Penal, sendo que, nesse contexto, a audiência designada pelo magistrado singular não se trata de audiência de conciliação regida pelo art. 21 da Lei nº 9.099/95, mas sim de audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 520 do CPP, como expressamente consignado no despacho de designação do ato (ID 18431065).

O art. 520 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento das ações penais privadas, prevendo a realização de audiência de conciliação antes do recebimento da queixa-crime. Tal audiência configura mero requisito de procedibilidade, anterior, portanto, à própria instauração da relação processual, que somente se perfectibiliza com o recebimento da peça acusatória.

Dessa premissa decorre a impossibilidade de se reconhecer perempção — e consequentemente a extinção do feito — pela simples ausência do Querelante ao aludido ato. Com efeito, a perempção, prevista no art. 60 do CPP, constitui causa extintiva da punibilidade decorrente da inércia ou abandono do querelante no curso da ação penal já instaurada. Logo, pressupõe, necessariamente, o prévio recebimento da queixa-crime e a regular instauração da ação penal, o que, in casu, ainda não havia ocorrido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação uníssona no sentido de que não se configura perempção pela ausência do querelante à audiência prevista no art. 520 do CPP, porquanto não instaurada, ainda, a relação processual mediante o recebimento da queixa. A ausência à audiência de conciliação importa, quando muito, no mero desinteresse pela via da composição, não traduzindo abandono da ação. Confira-se, nesse sentido: HC: 673798 PR 2021/0184372-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 17/08/2021; REsp 605.871/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2004, DJ 14/06/2004.

Afigura-se, pois, equivocada a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 a processo que, por força da incompetência do Juizado Especial, tramita sob o rito do CPP, sendo que, inaplicável o microssistema dos juizados especiais, não há falar em perempção antecipada pelo não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação do art. 520 do CPP, cujo comparecimento é, de resto, faculdade do querelante — não dever — representando, a ausência, tão somente o desejo de não se conciliar, o que, ao contrário, reforça o interesse na obtenção do provimento jurisdicional condenatório.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito com fundamento em dispositivo inaplicável à espécie, incorreu em manifesto
error in procedendo
, merecendo ser reformada para que os autos retornem ao Juízo a quo para o regular prosseguimento da ação penal.

O Ministério Público, na condição de custos legis, manifestou-se em idêntico sentido, concluindo pelo provimento do recurso e pelo retorno dos autos à origem para prosseguimento do processo, o que reforça a correção do entendimento ora adotado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE provimento
, anulando a decisão recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para que lá seja dado prosseguimento ao feito, de acordo com o rito do CPP.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2026